Tribunal: TJDFT
Processo: 0720826-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720826-05.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ MANOEL ROCHA MENDES, EDUARDO ALEXANDRE DE QUEIROZ BARCELOS E GUIMARAES RECORRIDO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO LUIZ MANOEL ROCHA MENDES e EDUARDO ALEXANDRE DE QUEIROZ BARCELOS E GUIMARÃES pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por eles interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 68 e 69, inciso IV, do Código de Processo Civil e 6o, §7o-A, da Lei no 11.101/2005. Sustentam que a cooperação jurisdicional veio ao ordenamento jurídico como forma de entregar efetividade ao provimento judicial e duração razoável do processo. Assim, o acórdão recorrido, ao não permitir a abertura de cooperação jurisdicional entre o juízo do cumprimento de sentença e o juízo da recuperação judicial, em especial para crédito que não se sujeita ao plano recuperacional, contraria os dispositivos legais acima mencionados, uma vez que a limitação imposta na decisão não foi prevista pela própria lei. Defendem a existência de risco de dano na medida em que, caso a decisão extintiva do cumprimento de sentença proferida pelo juízo de origem vier a transitar em julgado, a discussão relativa à possibilidade de abertura de cooperação jurisdicional será de tal modo atingida que o recurso especial perderá o seu objeto. Entendem estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender todos os atos e prazos do cumprimento de sentença no 0024101-89.2015.8.07.0007 até o julgamento final do recurso. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 13.864/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 03/03/2021). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, os recorrentes defendem, em tese, que eventual trânsito em julgado da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença acarretará a perda do objeto recursal, sendo necessária a interposição de novo recurso no juízo primevo e, provavelmente, em idêntico recurso especial ao já manejado. Por outro lado, observa-se que o Colegiado deu parcial provimento ao agravo de instrumento da recorrida sob o fundamento de que: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEIS. ATOS EXPROPRIATÓRIOS SUBSEQUENTES. SUBMISSÃO AO JUÍZO RECUPERACIONAL. I – Ao Juízo que deferiu o processamento da recuperação judicial compete a prática de todo e qualquer ato de execução, inclusive os relacionados aos créditos extraconcursais, por isso deve ser excluída a determinação de alienação judicial dos imóveis penhorados perante o Juízo cível. II – Agravo de instrumento parcialmente provido. (ID no 28552948) Posteriormente o acórdão foi complementado, em razão da oposição de embargos de declaração pelos recorrentes, pela seguinte decisão: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. COMPETÊNCIA. JUÍZO RECUPERACIONAL. COOPERAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CABIMENTO. Em regra, o Juízo da execução não tem competência para praticar atos expropriatórios de bens de empresa submetida à recuperação judicial, de acordo com a jurisprudência majoritária do STJ. A possibilidade de alienação dos bens da empresa recuperanda pelo Juízo da execução, em cooperação jurisdicional com o Juízo recuperacional, foi inaugurada pela entrada em vigor da Lei 14.112/2020, que alterou a Lei 11.101/2005. As exceções que a nova lei trouxe, possibilitando que atos constritivos e expropriatórios fossem praticados pelo Juízo da execução, no tocante à execução fiscal e aos créditos extraconcursais, são apenas os mencionados no artigo 6o, §§ 7o-A e 7o-B, da Lei 11.101/2005, cabendo ao Juízo da recuperação judicial determinar a substituição do ato expropriatório ou a suspensão, respectivamente, via cooperação jurisdicional. Os atos expropriatórios, portanto, não podem ser praticados pelo Juízo da execução quando se tratar dos demais créditos extraconcursais, como aqueles posteriores ao pedido de recuperação judicial (caput do artigo 49), por ausência de previsão legal nesse sentido. Embargos rejeitados. (ID no 32151126) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, constata-se que a superveniência da sentença extintiva do cumprimento de sentença, ainda que transitada em julgada, não acarreta necessariamente a perda do objeto recursal da matéria ventilada no agravo de instrumento. Consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença” (AgInt no AREsp 1606172/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/11/2020). Além disso, verifica-se que a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença trouxe novo fundamento não enfrentado pelo acórdão vergastado (a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador, para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial – tema repetitivo 1.051/STJ), cuja irresignação deve ser manejada pela via recursal própria. No tocante ao fumus boni iuris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pela recorrida, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. A par disso, não há também evidência de que a espera pela instauração do contraditório em sede recursal venha a causar prejuízo ou comprometer o resultado útil do processo, porquanto, conforme acima narrado, a superveniência da sentença não induz necessariamente a perda do objeto do agravo de instrumento, máxime, no caso vertente, em que sentença se limitou a extinguir o feito em virtude da competência do juízo da recuperação judicial para prosseguir com os atos executórios. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007